Tribunal: TJSP
Processo: 1007652-96.2020.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão não verificada - Condenação de parte beneficiária da assistência judiciária em sucumbência - Possibilidade - Cobrança suspensa enquanto não houver modificação da situação de hipossuficiência econômica da beneficiária - Embargos rejeitados